Tribunal: STF
Processo: ADI 1422
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-09
Data de publicação: 1999-09-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº
2.432, DE 06.09.95, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO AOS §§ 1º E 2º DO ART. 18 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO
JUDICIÁRIAS DO MESMO ESTADO.
Incompatibilidade com a norma do art. 93 da Constituição
Federal, por regular matéria própria do Estatuto da Magistratura,
reservada, no dispositivo constitucional mencionado, à lei
complementar federal.
Recepção pela Carta de 1988 da norma do art. 102 da Lei
Complementar nº 35/79 (LOMAN). Precedentes do STF (MS 20.911-PA,
Rel. Min. Octavio Gallotti, e ADI 841-2-RJ, Rel. Ministro Carlos
Velloso).
Procedência da ação.